Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. MOTIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS FIRMADOS. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei no 13.640/18, uma vez que a parte agravada utilizava a plataforma gerida pela empresa agravante com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.
2. Tratando-se de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.
3. No caso, a rescisão contratual e desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, mas sim em razão de descumprimento dos termos contratuais firmados, ante a existência de apontamentos criminais.
4. Necessário respeitar a liberdade de contratar das partes e privilegiar a intervenção mínima do Judiciário, uma vez que a empresa agravante possui a liberdade de manter vínculo com quem ela desejar, podendo encerrar imediatamente tal avença em caso de descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.